Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA (ART. 502 DO CPC). CUMPRIMENTO DEFINITIVO (ARTIGOS 356, §§ 1° A 4°, E 523, DO CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O trânsito em julgado parcial do título judicial autoriza o manejo do cumprimento definitivo de sentença, nos termos dos 356, §§ 1° a 4°, 502 e 523, todos do CPC.
2. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando danos à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
3. Agravo de Instrumento n° 0725028-54.2023.8.07.0000 não provido. Agravo de Instrumento n° 0724676-96.2023.8.07.0000 parcialmente provido. Unânime.